Tribunal: TJPA
Processo: 0803903-03.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803903-03.2021.8.14.0133

APELANTE: ADILSON DIAS MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0803903-03.2021.8.14.0133.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: BENEVIDES.

APELANTE: ADILSON DIAS MIRANDA.

ADVOGADA: ANANDA CARLA DOS SANTOS COSTA (OAB/PA Nº 32.199).

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

REVISORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT
C/C ART. 14, II DO C.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO REFORMADA A PENA.

1.
Não há que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria delitiva, com especial destaque para o depoimento da vítima e testemunhas.

2. Recorrente que fora perseguido e alcançado pela guarnição policial na condução do veículo, identificado pela vítima, que tentou parar e abordar o furgão da empresa na tentativa do roubo.

3.
Recurso conhecido e desprovido, porém, alterada de ofício a pena para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 05 (cinco) dias-multa, pelo crime tipificado
nos arts. 157,
caput
c/c 14, II, todos do CPB
.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, porém, de oficio, reformar a pena, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADILSON DIAS MIRANDA
, por intermédio de advogada regularmente habilitada, contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e mais o pagamento de 05 (cinco) dias-multa, pelo crime previsto nos arts. 157,
caput
c/c 14, II, todos do CPB, restando absolvido da imputação prevista no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

As razões recursais culminaram, unicamente, no pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para a manutenção do édito condenatório, nos termos do art. 386, VII do CPP (ID 13337483).

Em contrarrazões, Órgão Ministerial requereu o conhecimento do presente recurso e seu desprovimento, conforme ID 13337485.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, de igual sorte, se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso do apelo (ID 14015336).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
.

Narra a denúncia (ID 13337395),
verbis
:

(...).

Noticiam os inclusos autos, que no dia 14 de dezembro de 2021, por volta das 09h30min, na Rodovia BR 316, entrada de Benevides, o denunciado, em concurso de pessoas, tentou subtrair, para si, um furgão Placa QPS 5997, contendo produtos da empresa Souza Cruz, conforme depoimento das testemunhas ALEXANDRE DE OLIVEIRA CRUZ e ELIAS BERNARDO MAIA DA SILVA, às fls. 03 e 07 de Id n° 45125749.

Restou apurado que as testemunhas, acima narradas, funcionários da empresa Souza Cruz, estavam no veículo da empresa indo realizar entrega de produtos no Município de Benevides, quando perceberam que um veículo Fiat Palio/Preto, Placa QEA-2371, os seguia, ocasião em que ELIAS tentou acelerar o furgão, porém foram “fechados” pelo veículo Palio, onde estava o denunciado ADILSON DIAS MIRANDA, na companhia de um indivíduo não identificado, obrigando-os a parar, momento em que o motorista do furgão, de forma rápida, conseguiu desviar do veículo Palio e sair do local, tendo acionado imediatamente a equipe policial.

Os policiais, após serem acionados via CIOP, localizaram, na Rodovia BR 316, já em Marituba/PA, o veículo utilizado na ação criminosa, o qual acabou colidindo com outro veículo, ocasião em que o indivíduo que estava dirigindo o carro empreendeu fuga, enquanto o denunciado, que estava no banco do carona, fora detido pelos policiais.

Extrai-se, ainda, dos autos que após revista pessoal, encontraram com o acusado um revólver calibre 38 da marca Taurus, com três munições, bem como, encontraram um aparelho de celular Samsung no interior do carro, o qual, pertencia ao indivíduo que fugiu.

Em sede policial, a testemunha ALEXANDRE reconheceu o ora denunciado como sendo o autor de um roubo sofrido anteriormente contra a mesma empresa.

Preso e conduzido até a presença da autoridade policial para as formalidades de estilo, o denunciado se reservou ao direito constitucional de permanecer calado, conforme art. 5°, inciso LXIII, da Constituição Federal Brasileira.

Como se vê, o crime de roubo só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois no momento do ocorrido o motorista da empresa Souza Cruz conseguiu desviar e fugir do local, antes da inversão da posse da res furtiva, impedindo que o crime de roubo acima narrado fosse consumado.

A autoria dos crimes em apuração está evidenciada pelos depoimentos das testemunhas dos autos, bem como pelo termo de Exibição e Apreensão do Objeto as fls. 01 de Id n° 45125749.

Procedendo desta forma, o denunciado, mediante concurso de pessoas, praticou o crime de roubo, na forma tentado, estando, por conseguinte, incursos nas sanções penais do art. 157, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro e art. 14 da Lei 10.826/2003.

(...).

São os fatos.

Em suas razões recursais, a defesa do ora apelante sustenta, unicamente, que a instrução processual restou carente quanto ao conjunto probatório, pugnando pela absolvição com fulcro no art. 386, VII do CPP.

Pois bem, analisando as provas colecionadas aos autos verifico que a sentença proferida pelo juízo primevo não merece qualquer reparo quanto a requerida absolvição, visto que se mostra adequada com as provas obtidas no curso da instrução, não restando dúvida quanto à autoria do crime imputado ao recorrente.

No caso, se revela indiscutível a materialidade delitiva, uma vez comprovada através do inquérito policial por flagrante com os depoimentos das testemunhas, bem como pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 13337370 - Pág. 1).

Quanto à autoria, de igual sorte, plenamente comprovada no caderno processual, como se infere pela análise das provas apuradas durante o contraditório, que revelam, sem margem para dúvidas, ser o ora apelante o autor do evento criminoso relatado na basilar acusatória, senão vejamos:

Extrai-se dos testemunhos coletados, durante a instrução processual,
os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório (ID 13337463 - Págs. 2 a 3
)
, contendo
as seguintes declarações que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

A vítima Alexandre de Oliveira Cruz, declarou que:

“(...) não era o motorista do furgão; que era somente o auxiliar; que no dia do ocorrido o depoente estava dentro do furgão; que já haviam percebido que estavam sendo seguidos por um veículo; que veículo suspeito chegou a trancar o furgão da empresa; que somente tentaram trancar o furgão da empresa, e o motorista da empresa conseguiu desviar do veículo suspeito; que era praticamente um assalto, depois que chegaram em uma área mais movimentada conseguiram parar o furgão; que visualizaram os suspeitos abrindo a porta do veículo, mas não chegaram a descer; que só conseguiram fugir por que o motorista do furgão da empresa foi habilidoso em desviar do carro suspeito; que conseguiram anotar as características do veículo suspeito e a placa; que passaram as informações do veículo suspeito para o departamento de segurança, para as pessoas que ficam no monitoramento da companhia; que a própria empresa de segurança da companhia e o coordenador dos funcionários acionou a polícia; (...) que depois que conseguiram abordar o veículo suspeito mostraram as fotos do veículo para o depoente e o motorista para identificar; que a foto do veículo condizia com todas as características; que informaram o depoente que na abordagem do suspeito e do veículo foi encontrado dentro do carro uma arma de fogo; As perguntas do Juízo, respondeu que quando acontece esse tipo de situação, os funcionários são orientados a ligar para o departamento de segurança da companhia, que não ligam diretamente para a polícia; que então quando desconfiaram que estavam sendo seguidos informaram diretamente a companhia; que quando pararam o furgão da empresa em um lugar mais movimentado, o veículo suspeito ficou parado do outro lado da pista aguardando para ver se o furgão iria da continuidade no sua rota, e como o depoente e o motorista imaginaram que se prosseguissem a viagem poderiam ser abordados mas a frente; que aguardaram por um tempo no mesmo local e o veículo suspeito logo foi embora; que nesse momento o depoente já havia acionado o departamento de segurança, e o departamento logo acionou a guarnição policial que estava mais próxima do local; que ficaram parados em frente a um mercadinho, não recordava o nome, aguardando informações do departamento de segurança da empresa (...)”.

A testemunha policial Silvio Cesar Andrade Malheiros, que compunha a guarnição responsável pelo flagrante, ratificou o seu depoimento prestado na fase inquisitiva. Na ocasião o policial informou que:

“(...) no dia do ocorrido o depoente estava trabalhando em Marituba pela manhã e recebeu a informação pelo CIOP, de um veículo Palio preto em uma tentativa de roubo em um dos furgões da empresa Souza Cruz; que passaram a informação do veículo e a placa, e no percurso da BR conseguiram localizar o veículo; que tentaram fugir e colidiram com alguns veículos na BR; que conseguiram fazer a abordagem do mesmo; que um dos suspeitos que era o condutor empreendeu fuga do local e conseguiram fazer a abordagem do outro suspeito; que foi encontrado uma arma; que o revólver estava com munições; que não tinha a informação de como o motorista da Souza Cruz conseguiu fugir dos acusados; que o depoente só sabia da informação que foi uma tentativa de roubo em Benevides; (...). As perguntas do Juízo, respondeu que o réu apenas confirmou que ele e seu parceiro tentaram efetuar o assalto”.

Em suma, o réu negou os fatos narrados na peça vestibular, declarou que que no dia do ocorrido estava indo à Castanhal visitar alguns familiares; que estava sozinho no veículo; (...) que desconhece a informação que encontraram um celular dentro do veículo; (...) que não viu nenhum furgão no seu caminho; que o réu desconhece essa situação, que o réu foi abordado e preso por que estava foragido; que o réu confirma que tentou fugir dos policiais por que estava foragido; que se envolveu em um acidente em Marituba na tentativa de fugir dos policiais; que em nenhum momento o réu tentou abordar o furgão; As perguntas do Ministério Público, respondeu que estava com uma arma no veículo e o réu alega que andava com a arma para a sua proteção; que quando a polícia abordou o réu a arma estava com ele.
(...).

Todavia, mostra-se impossível abarcar a versão apresentada pelo apelante, já que seu depoimento não encontra respaldo no conjunto probatório, tendo tal alegação o fim de afastar as imputações que são feitas, evidenciando, tão-somente, o exercício do seu direito de autodefesa constitucionalmente assegurado.

De modo que, cotejando tudo que foi produzido nos autos, se percebe que o ora apelante não amealhou aos autos prova satisfatória e apta a sustentar sua alegação de inocência. Em contrapartida, constato, indiscutivelmente sólida a versão apresentada pela vítima, narrando, com detalhes, toda a dinâmica do crime.

Ademais, imperioso acrescentar que o ora apelante fora perseguido e alcançado pela guarnição policial na condução do veículo, identificado pela vítima, que tentou parar e abordar o furgão da empresa Souza Cruz na tentativa do roubo.

É importante salientar que nos crimes violentos, de modo geral, praticados a escondida, sem a presença de testemunhas, deve prevalecer a palavra da vítima. Vejamos jurisprudência.

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II DO CP C/C ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA, E NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e pelo Auto de Entrega, constantes do IPL (Id.6227706), aliados aos depoimentos colhidos durante a fase instrutória, suficientes a atestar, estreme de dúvidas, a participação de IGOR EMANUEL DA COSTA DIAS no evento delituoso.
No que concerne à autoria, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada na prova oral constante dos autos, diante do depoimento convicto prestado pela vítima MAURO NASCIMENTO DA SILVA, que narrou, com riqueza de detalhes, a conduta criminosa contra ele praticada. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E DETALHADA, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES
. (...)” (7990038, 7990038, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, publicado em 2022-02-01).

Da mesma forma, o testemunho policial, que, muito embora não tenha presenciado o crime, todavia, suas declarações apresentam harmonia com o que foi reportado pela vítima, não em relação ao fato em si, mas aos atos subsequentes ao crime.

Assente, de forma pacífica, na jurisprudência dos tribunais pátrios, que os depoimentos de policiais, quando coerentes e sem discrepância entre si, têm a validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS JUDICIALIZADAS NOS AUTOS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE/APREENSÃO. HARMONIA COM PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL. VALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DA ADOLESCENTE E NÃO VINCULAÇÃO DA SÚMULA 500 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Diante do preceito constitucional do contraditório, exige-se que a prova extrajudicial, para ser utilmente oposta ao acusado, venha a reproduzir-se na forja da Justiça ou, ao menos, a receber amparo suficiente na prova da instrução. Não se pode, entretanto, desconsiderar que os elementos amealhados no inquérito policial, apesar de insuficientes, por si sós, para sustentar a condenação, mostram-se hábeis na formação do convencimento do magistrado, pois colhidos na polícia na função de apurar a ilicitude e, quase sempre, com grande proximidade temporal do delito.
In casu, percebe-se que os depoimentos dos policiais que participaram da diligência e que foram colhidos sob o crivo do contraditório diante do MM. Magistrado, estão em harmonia e confirmaram as palavras das vítimas na fase policial, merecendo, portanto, validade e crédito. Até porque a condenação não se baseou única e exclusivamente nas palavras das vítimas na fase policial, como se quer fazer entender a Defesa, não encontrando violação ao Art. 155 do Código de Processo Penal.
- Quanto à necessidade da efetiva corrupção do menor para a configuração do crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90, a legislação não nos autoriza a fazer qualquer indagação a respeito da eficiência da conduta daquele que pratica delito com a participação de menor. O ato em si mesmo, independentemente de resultado, em tese, configura o crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90. Neste mesmo sentido, é o teor do Enunciado 500 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, verbis: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Precedentes. [...]. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na sessão ordinária do plenário virtual, à unanimidade, CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803880-92.2022.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/02/2023) (grifei)

Assim, exsurge cristalino que o ora apelante não apresentou argumento suficiente a almejar sua absolvição, uma vez que o conjunto probatório aponta, com segurança, como o autor da conduta ilícita objeto do presente feito que teve como resultado sua condenação, pelo que se conclui não merecer qualquer reparo a sentença atacada quanto a ausência de provas de autoria.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, observo que não se mostra adequada e proporcional, data máxima vênia.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 13337463 - Pág. 4):

(...).

À luz de tais considerações, em observância ao princípio da livre dicção do direito, com fundamento no art. 386, III, do CPP, entendo por afastar a tipicidade do réu pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03.

(...).

Passo à dosimetria da pena do réu, atendendo ao critério trifásico do art. 68 e as circunstâncias judiciais do art. 59, ambos do CP.

A culpabilidade, é apenas inerente ao próprio tipo penal, nada existindo que valore a conduta do réu;

Os antecedentes, são maculados, haja vista possuir sentença penal com trânsito em julgado (Id 83759794). Mas deixo para valorar na segunda fase, a fim de evitar bis in idem;

As condutas sociais e personalidade, nada a valorar;

Os motivos do crime, comuns a crimes da mesma natureza, lucro fácil. Nada a valorar;

As circunstâncias do crime, nada a valorar;

As consequências do crime, além daquelas descritas de forma subjetivas, nada a valorar;

O comportamento da vítima, em nada contribui para o cometimento do crime.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, considero como suficiente e proporcional
a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, considerando a agravante de reincidência específica, agravo a pena tornando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e multa antes declinada.

Não visualizo ao caso circunstâncias atenuantes.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, verifico que não há causas de aumento da reprimenda.

Contudo, observo que há a causa de diminuição de pena pela tentativa, por isso reduzo a pena pela 1⁄2 (metade) considerando o iter criminis percorrido pelo agente.

Assim sendo, fica o réu ADILSON DIAS MIRANDA, (...),
condenado a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 05 (cinco) dias-multa no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, em regime aberto.

(...).
(grifei).

No caso em exame, verifico que a pena-base foi fixada pelo juízo de 1º grau no patamar mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, inexistem circunstâncias atenuantes. Presente a agravante da reincidência, como bem ponderou o magistrado sentenciante após análise da certidão judicial criminal positiva (ID 13337462 - Págs. 1 a 4), pelo que agravo a pena em 1/6 (um sexto),
conforme admitido pela jurisprudência do STJ
, restando, a
pena intermediária no patamar de 04 (quatr0) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo, todavia, o patamar de 10 (dez) dias-multa,
não sendo possível o agravamento da condição do réu por se tratar de recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Na terceira fase da dosimetria da pena, sem causa de aumento de pena. Mantenho inalterada a fração de 1⁄2 (metade) estabelecida pelo juízo singular, pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no inciso II do art. 14 do CP, perfazendo a condenação concreta e definitiva o patamar de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 05 (cinco) dias-multa, pelo crime tipificado
nos arts. 157,
caput
c/c 14, II, todos do CPB
.

Mantenho o valor de cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CP.

O regime inicial permanece o aberto.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e no mérito, nego provimento,

alterando, entretanto, de ofício, a
pena para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 05 (cinco) dias-multa, pelo crime tipificado
nos arts. 157,
caput
c/c 14, II, todos do CPB
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/02/2025